Tribunal: TJBA
Processo: 8063312-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063312-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSCAR FORTUNATO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo do Estado da Bahia contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências IV e V. O impetrante alega que, a partir de novembro de 2012, não teve incorporado em seus proventos a elevação dos níveis da GAP regulamentada pela Lei nº 12.566/2012, o que viola seu direito líquido e certo à paridade remuneratória assegurada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para combater omissão administrativa na não implementação da GAP nas referências IV e V aos proventos de inatividade; (ii) estabelecer se ocorreu decadência do direito de impetrar, considerando o decurso de prazo superior a 120 dias desde a edição da Lei nº 12.566/2012; (iii) determinar se policiais militares inativos que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003 fazem jus à percepção da GAP nas referências IV e V, nos mesmos moldes aplicados aos servidores da ativa, em razão do princípio da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança não se volta contra lei em tese, mas contra omissão administrativa consistente na falta de extensão aos inativos da vantagem remuneratória instituída pela Lei estadual nº 12.566/2012, não incidindo o teor da Súmula nº 266 do STF. 4. A prejudicial de decadência não prospera, pois o mandado de segurança visa combater omissão consistente na não implementação da GAP, configurando relação de trato sucessivo que se perpetua mensalmente, independentemente do início da vigência da norma, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 5. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui natureza reconhecidamente genérica, pois foi criada para compensar não apenas os riscos da atividade policial, mas a própria atividade em si, alcançando todos os policiais militares da ativa indistintamente. 6. O Tribunal de Justiça da Bahia firmou jurisprudência majoritária reconhecendo o caráter genérico da GAP em todas as suas referências, vez que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral a todos os policiais militares da ativa, sem a instauração de processo administrativo para apuração do preenchimento dos requisitos dispostos na lei de regência. 7. Tratando-se de vantagem de caráter genérico, impõe-se a observância da paridade remuneratória assegurada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que em seu art. 7º manteve o direito aplicável a todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003, pouco importando se já estivessem aposentados ou não. 8. O impetrante ingressou no serviço público em 04/07/1972, antes das alterações instituídas pelas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, fazendo jus à paridade remuneratória prevista no art. 7º da EC 41/2003 e na jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do RE 590.260 (Tema 139). 9. Inexiste violação à Súmula 339 do STF ou ao Princípio da Separação de Poderes, pois a intervenção judicial não cria nova gratificação ou aumento salarial, mas apenas assegura a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria para concretização de direito constitucionalmente adquirido. 10. As despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo os limites orçamentários servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/97 e regulamentada em suas referências IV e V pela Lei nº 12.566/2012, possui caráter genérico quando concedida de forma indistinta a todos os policiais militares da ativa, sem a observância de processo administrativo para apuração dos requisitos legais. 2. Policiais militares inativos que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003 fazem jus à percepção da GAP nas referências IV e V, nos mesmos moldes aplicados aos servidores da ativa, em razão do princípio da paridade remuneratória assegurada pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 590.260 - Tema 139). 3. O mandado de segurança que visa combater omissão administrativa na não implementação de gratificação de caráter alimentar configura relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, não se sujeitando à decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 4. A elevação da GAP para as referências IV e V deve observar o lapso temporal de permanência mínima de 12 (doze) meses em cada referência, conforme previsto na Lei nº 12.566/2012, com retroação dos efeitos patrimoniais à data da impetração. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; art. 40, § 8º, da Constituição Federal de 1988; arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; art. 6º da Lei Estadual nº 7.145/1997; arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012; art. 23 da Lei nº 12.016/2009; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009; STF, Súmula nº 266; STF, Súmulas nºs 269 e 271; STF, Súmula nº 339; STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no AREsp 2.233.522/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, Tribunal Pleno, j. 23/04/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063312-56.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante OSCAR FORTUNATO DOS SANTOS e parte Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)